Tribunal: CARF
Processo: 10480.904402/2020-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.904402/2020-35
ACÓRDÃO
1201-007.534 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FMM PERNAMBUCO COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2014
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF. REMESSA PARA A
FRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos,
por fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada na França,
a título de contraprestação por serviço técnico ou de assistência técnica
prestado, não se sujeitam à incidência do Imposto de Renda na fonte
(IRRF).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.534 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904402/2020-35
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Raimundo Pires de Santana Filho, Renato
Rodrigues Gomes, Nilton Costa Simoes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de controvérsia que tem origem em Manifestação de Inconformidade
apresentada pela recorrente contra Despacho Decisório que não reconheceu crédito de IRRF
declarado em PER/DCOMP, nem homologou as compensações pleiteadas, relativas a valores
supostamente pagos a maior ou indevidamente em remessas ao exterior, especificamente à
França.
A recorrente afirma que os pagamentos realizados em 2014 estariam amparados
pelo Tratado Brasil-França para evitar a dupla tributação, o que afastaria a incidência do IRRF por
inexistir estabelecimento permanente do beneficiário no Brasil, de modo que o imposto teria sido
recolhido indevidamente. Alega ainda que buscou a retificação da DCTF correspondente, mas que
esta foi rejeitada em procedimento de malha fiscal, objeto de processo administrativo próprio
(10912.720292/2019-90), no qual apresentou manifestação de inconformidade ainda pendente de
análise à época. Ao final, invoca o princípio da verdade material, requer a homologação integral do
PER/DCOMP, o cancelamento das cobranças decorrentes e, subsidiariamente, a possibilidade de
apresentação de novas provas caso entendidas necessárias pela autoridade julgadora.
O julgador de piso concluiu que a manifestação de inconformidade deveria ser
julgada improcedente, mantendo-se integralmente o Despacho Decisório que não reconheceu o
crédito e não homologou as compensações pleiteadas.
Fundamentou que o processo de compensação está diretamente vinculado a outro
processo administrativo que tratou da retificação da DCTF, no qual já havia decisão administrativa
(1a instância) no sentido de não homologar a redução do IRRF declarado sob o código 0422,
relativa aos períodos discutidos. Destaca que, para fins de compensação, é indispensável a
existência de crédito certo e líquido, o que não se verifica no caso, pois o crédito não foi
reconhecido no processo de origem.
Esclareceu ainda que, neste processo, não cabia reexaminar o mérito da decisão
que rejeitou a retificação da DCTF, mas apenas verificar a disponibilidade do crédito, inexistente
na hipótese. Afastou a alegação de violação ao princípio da verdade material, por entender que a
autoridade fiscal analisou os elementos disponíveis e que cabia à recorrente comprovar, com
provas idôneas, a existência do crédito.
Irresignada a recorrente apresentou Recurso Voluntário onde sustenta a nulidade
da decisão monocrática que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, ao
argumento de que o julgamento singular foi proferido com fundamento em disciplina introduzida
pela Portaria MF no 20/2023, cuja validade estaria condicionada à conversão em lei da MP no
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.534 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904402/2020-35
3
1.160/2023, o que geraria insegurança jurídica e violação às regras constitucionais aplicáveis às
medidas provisórias, especialmente em matéria processual. Defende, assim, a necessidade de
anulação da decisão e a realização de novo julgamento por órgão colegiado ou, alternativamente,
o encaminhamento do feito ao CARF.
Ainda em preliminar, requer a reunião do presente processo com outros processos
administrativos de crédito e com o processo de retificação de DCTF a ele vinculados, por se tratar
da mesma matéria de fato e de direito, referente a créditos de IRRF do ano-calendário de 2014, a
fim de evitar decisões conflitantes e assegurar a economia processual, invocando normas
regimentais e precedentes do próprio CARF.
No mérito, a recorrente relata que, após revisão de suas obrigações acessórias,
identificou pagamento indevido de IRRF sobre remessas ao exterior destinadas a empresas
domiciliadas na França, relativas à prestação de serviços técnicos e de assistência técnica, as quais
estariam amparadas pelo Tratado Brasil–França para evitar a dupla tributação.
Sustenta que, nos termos da Convenção internacional, do Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 5/2014 e de Soluções de Consulta da COSIT, tais rendimentos devem ser
tratados como lucros das empresas estrangeiras e, inexistindo estabelecimento permanente no
Brasil, não se sujeitam à incidência do IRRF, razão pela qual o crédito apurado é legítimo.
Argumenta que a não homologação das compensações decorreu exclusivamente da não
homologação da DCTF retificadora, por ausência de retificação da DIRF, sem que tenha havido
análise efetiva da materialidade do direito creditório, o que violaria o princípio da verdade
material.
Defende que erros formais ou omissões em obrigações acessórias não têm o
condão de afastar a existência de crédito tributário comprovado, nem de justificar a manutenção
de exigência tributária sobre fato não tributável, citando precedentes do CARF que admitem o
reconhecimento de créditos mesmo sem a retificação da DCTF, quando demonstrada a realidade
dos fatos.
Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida,
reconhecer a existência do crédito de IRRF pago indevidamente e homologar as compensações
declaradas, independentemente da retificação da DCTF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.534 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904402/2020-35
4
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DA PRELIMINAR DE NULIDADE
A recorrente pleiteou a nulidade da decisão de piso por entender que a decisão
monocrática se deu por força da MF no 20/2023, cuja validade estaria condicionada à conversão
em lei da MP no 1.160/2023, o que geraria insegurança jurídica e violação às regras constitucionais
aplicáveis às medidas provisórias, especialmente em matéria processual. Defende, assim, a
necessidade de anulação da decisão e a realização de novo julgamento por órgão colegiado ou,
alternativamente, o encaminhamento do feito ao CARF.
Tendo em vista que o Recurso Voluntário foi encaminhado a esta Turma do CARF,
resta prejudicada a preliminar visto que foi deferido o pleito da recorrente.
3
DO MÉRITO
A cizânia do presente processo contorna-se na existência de crédito pleiteado
através da prévia retificação das DCTF ́s de maio, junho, julho e novembro do ano-calendário de
2014, no que se refere ao código de arrecadação 0422 (IRRF - Royalties e Assistência Técnica -
Residentes no Exterior), cuja homologação estava pendente pela análise do Processo
Administrativo no 10912.720292/2019-90.
Ocorre que em 3 de dezembro de 2025, a 1a Turma Extraordinária da 1a Seção do
CARF julgou, através do Acórdão no 1001-004.141 de relatoria da Conselheira Carmen Ferreira
Saraiva, procedente em parte o Recurso Voluntário, reconhecendo a homologação da retificação
daquelas DCTF ́s, de forma que o crédito compensado através do presente processo foi
reconhecido em decisão administrativa definitiva.
Há que se mencionar que o referido crédito decorre de retenções na fonte
indevidas visto se relacionarem a pagamentos a empresa domiciliada na França pela prestação de
serviços técnicos.
A RFB já se manifestou no sentido de que os rendimentos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, por fonte situada no Brasil, a pessoa física ou jurídica
domiciliada na França, a título de contraprestação por serviço técnico ou de assistência técnica
prestado, não se sujeitam à incidência do Imposto de Renda na fonte (IRRF), conforme Soluções
de Consulta no 153/2015 e no 501/2017, cujas ementas reproduzimos abaixo:

SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 153, DE 17 DE JUNHO DE 2015
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.534 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904402/2020-35
5
ASSUNTO: IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE EMENTA: REMESSA PARA A
FRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada na França, a título de
contraprestação por serviço técnico ou de assistência técnica prestado, não se
sujeitam à incidência do Imposto de Renda na fonte (IRRF). DISPOSITIVOS LEGAIS:
Lei no 5.172, de 1966, art. 98; Convenção com a França para Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o
Rendimento, promulgada pelo Decreto no 70.506, de 1972, arts. VII, XII, e XIV; Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 2014; Instrução Normativa RFB no 1.455,
de 2014, art. 17; Lei n° 10.168, de 2000, art. 3o.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EMENTA: Consulta parcialmente
ineficaz. Questionamento que evidencia a prestação de assessoria jurídica ou
contábil pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, padece de ineficácia.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, arts. 46 e 52,
inciso I; e Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, art. 18,
incisos II e XIV.
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 501, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF EMENTA:
REMESSA PARA A FRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO E DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA. TRATAMENTO TRIBUTÁRIO.
Os rendimentos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, por
fonte situada no País, a pessoa física ou jurídica domiciliada na França, a título de
contraprestação por serviço técnico ou de assistência técnica prestado, não se
sujeitam à incidência do Imposto de Renda na fonte (IRRF). SOLUÇÃO DE
CONSULTA VINCULADA À SC COSIT No 153, DE 17 DE JUNHO DE 2015.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN), art. 98; Lei n°
10.168, de 29 de dezembro de 2000, art. 2o; Decreto no 70.506, de 12 de maio de
1972 (Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre o Rendimento, concluída entre o Brasil e a França),
arts. VII, XII e XIV; Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, arts. 685 e 708;
Instrução Normativa RFB no 1.455, de 6 de março de 2014, art. 17; Ato
Declaratório Interpretativo RFB no 5, de 16 de junho de 2014.
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
EMENTA:
CONSULTA
PARCIALMENTE INEFICAZ. É ineficaz a consulta, não produzindo efeitos, quando
não descrever, completa e exatamente, a hipótese a que se referir. DISPOSITIVOS
LEGAIS: Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de setembro de 2013, art. 18, XI.

Destarte, assiste razão a recorrente, devendo ser homologada a compensação
pleiteada.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.534 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.904402/2020-35
6
4
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 275
DF CARF MF
Original